Tribunal: TJBA
Processo: 0505426-75.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505426-75.2017.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HIDROCEL COMERCIO E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
JOSE CICERO DE MELO

APELADO: FG MINERACAO LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
MARCIO JANDIR SILVA SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE DE INTERMEDIAÇÃO DE PRODUTO MINERAL. PRAZO DE VIGÊNCIA DE 90 DIAS, PRORROGÁVEL POR IGUAL PERÍODO DESDE QUE EM CURSO NEGOCIAÇÕES E PROTOCOLO DE INTENÇÕES FIRMADO. PROPOSTA APRESENTADA QUE NÃO CUMPRIU AS CONDIÇÕES AVENÇADAS EM RELAÇÃO A VALOR MÍNIMO E PRAZO. LEGÍTIMA RESOLUÇÃO DO CONTRATO. NEGÓCIO INTERMEDIÁRIO QUE NÃO SE EFETIVOU. REMUNERAÇÃO PACTUADA PELA INTERMEDIAÇÃO NÃO DEVIDA. DEVOLUÇÃO DA GARANTIA PELA EXCLUSIVIDADE SOB A CONDIÇÃO DE POSTERIOR VENDA DO BEM A TERCEIRO. DETERMINAÇÃO EXPRESSA NO CONTRATO. VENDA DO BEM INCONTROVERSA. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO CORRIGIDOS. INCIDÊNCIA DE JUROS DE 1% AO MÊS COMO CONSECTÁRIO LEGAL SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
ART.406, CÓDIGO CIVIL.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÔNUS DISTRIBUÍDOS PROPORCIONALMENTE AO PROVEITO ECONÔMICO, OBSERVANDO-SE O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E §3º, ART. 98, CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos
, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de

Apelação Cível n.
0505426-75.2017.8.05.0146
, em que figuram como apelante
HIDROCEL COMERCIO E SERVICOS LTDA
e como apelada
FG MINERACAO LTDA e outros (4)
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de sessões,

Presidente

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça